Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO CONSTATADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A tese levantada pelo embargante de que a condenação se baseou somente na declaração isolada da vítima já foi devidamente analisada por este Tribunal, tanto no julgamento das apelações interpostas como no exame dos embargos declaratórios, posicionando-se esta c. Turma Criminal, de forma inequívoca, pela presença de elementos probatórios que comprovaram a autoria e materialidade do delito imputado ao ora embargante.
2 - Se mostra nítido o interesse da parte em rediscutir a decisão que não lhe agradou, utilizando-se de via recursal inapropriada.
3 - A contradição passível da oposição dos Embargos de Declaração é vislumbrada de forma interna à decisão, ou seja, não se considera contradição a distinção entre a análise dos fatos sob o ponto de vista do advogado e do acórdão, mas sim, quando este último (o acórdão) possui alguma incongruência ou inconsistência no seu inteiro teor, como, por exemplo, quando a fundamentação conduz a uma conclusão diversa da parte dispositiva da decisão ou a fundamentação adotada pelo magistrado é conflitante quando analisada em seu conjunto. Decerto, não é o caso do acórdão embargado.
4 – Não é possível acolher o pedido para que os autos fossem remetidos para a instância de origem a fim de se avaliar a confissão espontânea de outro acusado, porquanto preclusa a oportunidade para pleitear qualquer produção de novas provas nestes autos. 4.1 - Ademais, vale ressaltar que nosso ordenamento prevê a via adequada para que, presentes os pressupostos, seja analisada a prova nova capaz de desconstituir a sentença penal condenatória.
5 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.